Tribunal: STF
Processo: RE 1263938
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “Estupro. Tentativa. Provas. Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Circunstâncias judiciais. 
    1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas. 
    2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 
    3 – Sem prova de que a vítima, no momento do fato, tinha a capacidade de discernimento comprometida em razão do uso de entorpecente, devem ser consideradas as declarações dela, na delegacia, sobretudo porque, detalhadas e coerentes, foram confirmadas pelo depoimento de testemunha, que viu o réu sobre a vítima apertando-lhe o pescoço, e do policial que a socorreu. 
    4 – A referência, de forma genérica, ao sofrimento suportado pela vítima em razão do crime de estupro - consequência ínsita a delitos dessa natureza -, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime. Não demonstrado que o abalo psicológico extrapolou o normal à espécie, afasta-se a valoração desfavorável da circunstância judicial. 
    5 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Se ocorreu grave ameaça e o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo. 
    6 – O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 
    7 - Se o emprego de arma foi utilizado como causa de aumento na terceira fase. Considerá-lo também para elevar a pena-base caracterizaria bis in idem. 
    8 – Apelação provida em parte.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XL; e 58, § 2º, I, da CF. Alega que: 
    (i) “a controvérsia cinge-se à constitucionalidade do artigo 4°, da Lei 13.654/2018, tendo em vista a ausência de inconstitucionalidade formal e a aplicabilidade da legislação em todos os demais entes federativos do Brasil, com exceção apenas do Distrito Federal”; 
    (ii) “não há qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação – sanada logo após pela Comissão de Redação Legislativa (CORELE) – tenha comprometido de eventual recurso de Senadores ao Plenário da Casa. Diferentemente do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal, que trabalhou com hipóteses, o fato é: nenhum Senador ou Senadora questionou o processo legislativo em debate”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, em situações idênticas, vejam-se o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena imposta ao recorrente nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator